Tribunal: TJSP
Processo: 1015637-23.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito considerada indevida. Inscrições anteriores em nome da autora que já haviam sido baixadas. Não incidência da Súmula n. 385 do STJ.

Exclusão, porém, de uma dívida do cadastro de devedores um dia antes da inserção nesse

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito considerada indevida. Inscrições anteriores em nome da autora que já haviam sido baixadas. Não incidência da Súmula n. 385 do STJ.

Exclusão, porém, de uma dívida do cadastro de devedores um dia antes da inserção nesse cadastro da dívida discutida nesta ação. Circunstância que revela não ter sido tão intenso o dano moral sofrido pela autora, o que enseja a redução do valor da respectiva indenização.

Recurso provido em parte.